Tribunal: TJMT
Processo: 1024994-86.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024994-86.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIAS SOUZA SOARES - CPF: 580.163.092-91 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SEGURO PREVISTO NO CONTRATO. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA SEGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DANO MATERIAL E MORAL INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A contratação de seguro prestamista vinculado à obrigação decorrente do empréstimo, com previsão inclusive de quitação integral das parcelas do referido empréstimo, em caso de morte do segurado, havendo, assim, livre manifestação de vontade do autor, não há que se falar em desconto indevido, nem em existência de ilegalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1024994-86.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Elias Souza Soares

Recorrido(s):

Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/06/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou
IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Colendos Pares;

Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal suscitada pela Reclamante, vez que constato que o recurso inominado interposto impugna pontos específicos da sentença e aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

É como voto.

- M É R I T O

Colendos Pares;

O Recorrente pretende a reforma da sentença, pois alega que celebrou um contrato com a instituição financeira em 20/10/2022 e que foi incluído o valor de R$2.164,98, referente ao seguro prestamista, fato que configura venda casada, prática ilegal que enseja no dever de indenização a título de dano moral e a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente.

O Recorrido aduz que o seguro prestamista visa garantir o pagamento de prestações ou a quitação integral do saldo devedor em contratos firmados pelo segurado, nos casos de morte, invalidez permanente, invalidez temporária e desemprego, configurando-se, portanto, em uma efetiva proteção financeira tanto para o segurado quanto para as instituições que vendem a crédito.

Argumenta ainda, que a referida cobrança está prevista no contrato firmado entre as partes, e ciente das disposições constantes nas cláusulas, a autora aceitou o contrato em comento, tendo expressado sua legítima e livre concordância em todos os seus termos, procedendo de maneira a não praticar qualquer ofensa à lei.

Analisando os autos, em que pese à alegação de venda casa, o Recorrente não logrou êxito em comprovar tal fato.

De acordo com os meios de provas juntados aos autos, verifico que no comprovante de empréstimo/financiamento, colacionado pelo próprio Autor, consta expressamente informações a respeito do seguro contratado.

Assim, a contratação de seguro prestamista vinculado à obrigação decorrente do empréstimo, com previsão inclusive de quitação integral das parcelas do referido empréstimo, em caso de morte do segurado, havendo, assim, livre manifestação de vontade da autora, não há que se falar em ilegalidade, conforme juntado na inicial.

Cabe acrescentar que
somente depois de decorrido aproximadamente 09 (nove) meses da celebração do contrato de empréstimo o consumidor resolveu questionar judicialmente, sem ao menos demonstrar que tentou afastar administrativamente a cobrança a título de seguro, sendo que, em tese, permaneceu protegida durante todo esse período, com direito a indenização se por ventura tivesse ocorrido algum dos sinistros previstos nas garantias do contrato.

Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Analiso que o contrato juntado está devidamente assinados com verdadeira identidade da assinatura ali exarada em comparação com os documentos juntados pela própria Reclamante. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário o periciamento por expert da área grafotécnica, demostrando que o demandante contratou o seguro prestamista e que declarou a manifestação livre e espontânea vontade de contratar os serviços da ré, na forma descrita no contrato. Dessa forma, entendo que caberia ao autor, ler todos os termos do contrato antes de assinar e/ou contratar os serviços, o que claramente não ocorreu. Portanto, entendo que a ré agiu dentro do seu direito de credora. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da parte Reclamante. Uma vez entendendo pela válida assinatura do contrato e a efetiva contratação, considero a inexistência de ilicitude da cobrança do valor, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil.
”.

Deste modo, inexistindo ato ilícito praticado pela instituição financeira, escorreita a sentença de primeiro grau.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024